Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPLANTE CAPILAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESULTADO NÃO AFERÍVEL DE IMEDIATO. PROCEDIMENTO COM FASES A SEREM CUMPRIDAS NO PERÍODO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DE SUA EXTENSÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor a relação de direito material que estabelecem entre si paciente e profissional liberal. De necessária observância, portanto, o diploma consumerista quanto ao prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão indenizatória movida pelo consumidor, ora agravado. Inteligência da regra posta no art. 27 do CDC, cujo sentido é reafirmado pela Teoria actio nata, a qual leciona que o termo a ser considerado como de início de fluência do prazo prescricional, não é o em que praticado o ato de violação de um direito subjetivo, mas a data em que a pessoa teve conhecimento de que seu direito fora lesado.
2. Tendo o autor, segundo a narrativa inicial, se submetido a cirurgia de transplante capilar para solucionar falhas que possuía na região da coroa (parte traseira da cabeça), em 15/1/2014, e a um segundo procedimento, em 2016, não pode ser desconsiderado na avaliação do prazo prescricional o período de um ano em que se desdobram doze fases do tratamento, sendo que somente ao final da décima segunda fase é possível dar por concluído o tratamento. Ademais, imperativo atentar ao fato de que somente em 2019, ao optar por corte de cabelo mais curto, teve o autor ciência inequívoca do resultado lesivo do tratamento a que se submeteu, quando identificou grandes falhas na área doadora e na área dos fios de cabelo transplantados. 2.1. Apurado o fato supostamente danoso e sua extensão, não imediatamente após a realização da técnica cirúrgica de transplante (15/1/2014) nem imediatamente após o retorque feito em 2016, mas, com respeito ao tempo naturalmente demandado de crescimento dos fios de cabelo implantados e dos existentes na área doadora (1 ano), manifesto que não se operou a prescrição quinquenal para a demanda indenizatória ajuizada em 5/5/2022.
3. Recurso conhecido e desprovido.